Tribunal: STF
Processo: ARE 1405703
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO PELO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisão negativa de admissibilidade dos recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei nº 17.244, de 05 de dezembro de 2019, do Município de São Paulo - Criação dos programas sociais "Mais Creche" e "Bolsa Primeira Infância" - Constitucionalidade do primeiro, exceto no tocante à possibilidade de credenciamento de entidade educacional com fins lucrativos, e inconstitucionalidade do segundo, vez que não possui estrita relação com a educação infantil, e que acarretaria desvirtuamento de recursos que deveriam ser empregados na expansão da rede de ensino municipal - Ação parcialmente procedente." (e-doc. 16, p. 2).
    2. Opostos embargos de declaração pela Procuradoria-Geral de Justiça, foram acolhidos para sanar omissão, sem alteração do resultado de julgamento (e-doc. 24).
    3. Opostos embargos de declaração pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo e pelo prefeito do Município de São Paulo, foram rejeitados (e-docs. 30 e 36).
    4. A Mesa da Câmara Municipal de São Paulo interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 2º; 205; art. 208, inc. IV; 211, § 2º; 125, § 2º; e 213, § 1º, da Constituição da República. Afirma que a norma discutida nos autos criou política pública para dar guarida ao direito constitucionalmente previsto à educação infantil, fazendo-o em consonância ao princípio da razoabilidade. Sustenta que a avaliação da razoabilidade do regramento deve ser feita pelo Legislativo e Executivo, sob pena de ofensa à separação dos Poderes. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, § 3º, da Lei municipal nº 17.244, de 2019, foi feita pelo Tribunal de origem com base em dispositivo da Constituição da República, sem qualquer remissão a dispositivo da Constituição estadual, o que é inviável em sede de controle concentrado de lei municipal. Alega que, ainda que isso seja possível, não ocorreu violação alguma ao art. 213 da Constituição da República (e-doc. 40).
    5. O prefeito do Município de São Paulo interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação ao art. 125, § 2º, e ao art. 213 da Constituição da República. Afirma que, ao julgar inconstitucional a previsão de credenciamento de escolas com fins lucrativos no "Programa mais creche", o Tribunal de origem tomou por parâmetro norma da Constituição da República, o que é, em regra, incabível em controle de constitucionalidade de lei municipal. Alega que, ainda que isso seja possível, não ocorreu violação alguma ao art. 213 da Constituição da República. Sustenta que, ao declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos do "Programa primeira infância", o acórdão o fez de valor do termos vagos e indeterminados, sem explicitar como o princípio da proporcionalidade foi violado pela norma (e-doc. 42).
    6. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo prefeito do Município de São Paulo. Argumenta que os recorrentes não demonstraram repercussão geral da matéria, uma vez que tentaram fazê-lo pelo fato de o tema abordado ser atinente ao direito à educação, sem maiores detalhamentos. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 44).
    7. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo apresentou parecer defendendo o não conhecimento dos recursos interpostos ante a ausência de demonstração adequada de repercussão geral. No mérito, sustenta o acerto da decisão recorrida (e-doc. 45, p. 5-16).
    8. Os recursos extraordinários foram inadmitidos, sob o fundamento de que, "no caso, não ficou bem delineada a repercussão geral. Com efeito, os fundamentos invocados pelos recorrentes foram genéricos e pouco delimitados". Especificamente em relação à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, inadmitiu-se também o recurso por ausência de prequestionamento (e-doc. 46).
    É o relatório. 
    Decido.
    9. Inicialmente, acerca da preliminar de intempestividade do recurso extraordinário de prefeito do Município de São Paulo, aduzida pelo recorrido, esta não merece prosperar. Em que pese haver certidão indicando trânsito em julgado do acórdão referente ao julgamento de embargos de declaração, tal qual afirmado pelo recorrido (e-doc. 39), verifica-se que foram interpostos três embargos de declaração em relação ao primeiro acórdão do Tribunal de origem, tendo o último transitado em julgado em 26/04/2022, conforme certificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo, portanto, tempestivo o recurso extraordinário (e-doc. 25, p. 9).
    10. Feito tal esclarecimento, passo à análise dos recursos. A partir da leitura atenta das preliminares de repercussão geral redigidas por ambos os recorrentes, verifico que, conforme concluiu o recorrido, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de origem, não foi devidamente demonstrada a repercussão geral no caso.
    11. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    12. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal,  o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    13. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.  
    14. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    15.  O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed. 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    16. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    17. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  
    18. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    19. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    20. O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).  
    21. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    22. No tocante ao caso concreto, observo que a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo fundou sua alegação de existência de repercussão geral no caso a partir da possibilidade de os Tribunais de Justiça do país realizarem controle de constitucionalidade, bem como por o tema em julgamento envolver direito à educação. Confira-se trecho em que resumida a repercussão geral no recurso:  
    "Ultrapassando os interesses subjetivos do presente feito, haja vista que os 27 Tribunais de Justiça locais possuem competência para proceder ao controle concentrado de constitucionalidade de normas editadas pelos 5.568 municípios integrantes da Federação" "aliado ao interesse nacional da questão que envolve a instituição de POLÍTICAS PÚBLICAS tendentes a assegurar o DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO." (e-doc. 40, p. 10-11).
    23. Já o prefeito do Município de São Paulo, além de também afirmar existir repercussão geral no caso simplesmente por estar em discussão política pública relacionada à educação e pela "invalidação, pelo Poder Judiciário, de norma jurídica produzida pelo Poder Legislativo", sustenta que a declaração de inconstitucionalidade causará impactos na oferta de vagas em instituições de educação infantil e "majora[rá] sobremaneira os gastos do Município de São Paulo, pois, ao invés de pagar valor mensal para escolas privadas já existentes, terá que construir e implementar unidades de educação infantil" (e-doc. 42, p. 7).
    24. Notável que, em ambos os recursos, são apresentadas alegações genéricas, cabíveis em qualquer caso em que proferida decisão judicial que trate sobre questão referente à educação. Não se vislumbra qualquer demonstração de que não se trata de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada.
    25. Tratando especificamente das alegações do prefeito do Município de São Paulo de que a decisão causará impacto financeiro e na quantidade de vagas, estas não foram objeto de maior detalhamento e sequer foi explicitado, com dados minimamente concretos, como se dará esse impacto. Assim, falha também a demonstração de repercussão geral nesse ponto, conforme sustentado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer e decidido pelo Tribunal de origem.
    26. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de janeiro de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator